Tribunal: TJSP
Processo: 1052318-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
res. Necessidade de cognição que desborda os estreitos limites da via adotada pela credora. Pagamento de parcelas da dívida à credora que foi condicionado ao recebimento de valores, pela devedora, de outra empresa, cessionária do ponto comercial e nova locatária. Incontroverso o inadimplemento desta em relação à devedora, cuja licitude é objeto de discussão em autos diversos. Ausência exigibilidade do título. Acolhimento dos embargos, e extinção da execução. Exegese dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1052318-70.2019.8.26.0100; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 10/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

10/04/2023

Ementa:
Embargos à execução. Instrumentos de confissão de dívida, locação de imóvel e cessão de estabelecimento comercial. O título indicado pela credora, relativo à confissão de dívida, compõe o negócio jurídico atípico celebrado entre três empresas, e formalizado em três instrumentos, diversos e complementares. Necessidade de cognição que desborda os estreitos limites da via adotada pela credora.

Ementa:
Embargos à execução. Instrumentos de confissão de dívida, locação de imóvel e cessão de estabelecimento comercial. O título indicado pela credora, relativo à confissão de dívida, compõe o negócio jurídico atípico celebrado entre três empresas, e formalizado em três instrumentos, diversos e complementares. Necessidade de cognição que desborda os estreitos limites da via adotada pela credora. Pagamento de parcelas da dívida à credora que foi condicionado ao recebimento de valores, pela devedora, de outra empresa, cessionária do ponto comercial e nova locatária. Incontroverso o inadimplemento desta em relação à devedora, cuja licitude é objeto de discussão em autos diversos. Ausência exigibilidade do título. Acolhimento dos embargos, e extinção da execução. Exegese dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC.
Recurso provido.